Tribunal: TJSP
Processo: 1500518-16.2019.8.26.0691
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500518-16.2019.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que são recorrentes MARCIO
ALEXANDRE LOPES e LUAN LOPES GOMES, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
2
Voto:
33837
RESE:
1500518-16.2019.8.26.0691
Comarca:
Buri
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Rectes:
Recdo:
Luan Lopes Gomes
Márcio Alexandre Lopes
Ministério Público
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido
estrito contra respeitável decisão, proferida em 27 de agosto de
2020, que pronunciou Luan Lopes Gomes e Márcio Alexandre
Lopes, por supostamente terem cometido o delito previsto no artigo
121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, contra a vítima Almir
Elias Albuquerque Ferreira de Melo.
Recorrem Luan e Márcio. Pugnam
pela impronúncia, sob a tese de ausência de indícios mínimos de
autoria; sustentam que o decreto de pronúncia foi calcado somente
na prova inquisitorial; postulam a desclassificação da conduta;
requerem ainda o direito de recorrer em liberdade (fls. 437/445).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 419/421), contando os autos com decisão
mantenedora (fls. 422) e parecer da douta Procuradoria-Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
3
Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo recursal
(fls.438/444).
É o relatório.
O indeferimento do recurso em
liberdade
está
suficientemente
fundamentado
quando
da
manutenção da prisão preventiva (fls. 343/344).
A
acusação
provisoriamente
admitida é a de que Luan e Márcio, agindo em concurso, com
manifesta intenção homicida, por motivo fútil, meio cruel e emprego
de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Almir Elias
Albuquerque Ferreira de Melo.
Segundo a denúncia, “É dos autos
que os denunciados são irmãos, viviam no mesmo bairro e conheciam
o ofendido. À época do crime, Almir trabalhava com a venda de
perfumes. Consta que LUAN adquiriu perfumes de Almir, mas não
pagou o valor da forma devida. Daí que, certo dia, o ofendido foi até a
casa de LUAN a fim de cobrá-lo. Houve discussão e Almir desferiu um
tapa no rosto de LUAN. Por este motivo, MARCIO e LUAN resolveram
matar Almir e, de fato o fizeram. Na data do homicídio, previamente
ajustados, os denunciados encontraram o ofendido e o espancaram
violentamente, com golpes severos na face e por toda a cabeça. As
agressões foram tantas que Almir perdeu a consciência e veio a
morrer por asfixia mecânica, fruto de obstrução respiratória. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
4
disso, os denunciados desferiram dois disparos de arma de fogo contra
Almir, os quais, no entanto, não foram a causa de sua morte, pois não
atingiram órgãos vitais. Dias depois do assassinato, LUAN teria
provocado os filhos de Almir, ambos menores de idade” (fls.148/150).
Impende observar que a decisão
de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da imputação
inicial, devendo o Julgador afirmar a prova da materialidade do fato
e a existência de indícios suficientes da autoria para remeter o caso
ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
E, para tanto, a fim de não exercer
qualquer influência no ânimo dos jurados, a decisão interlocutória
mista, ou sua confirmação em sede recursal, deve ser exarada em
termos sóbrios e comedidos, em conformidade com o § 1o do artigo
413 do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei no
11.689/08).
A
materialidade
restou
incontroversa.
Já quanto aos indícios de autoria,
reputo-os suficientes.
Em
juízo,
Luan
rechaçou
a
imputação. Declarou que conhecia a vítima apenas de vista. Disse
que sua esposa adquiriu da vítima um perfume pela quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
5
240,00, sendo quitado somente metade do valor. Asseverou que o
ofendido lhe procurou para cobrar o restante da dívida e, nesta
ocasião, a vítima lhe desferiu um tapa no rosto. Posteriormente, foi
novamente procurado por Almir Elias que lhe pediu desculpa pela
agressão, reatando a amizade. O corréu Márcio não presenciou o
desentendimento relatado. Pontuou que, em data anterior à
desavença, o ofendido criou um perfil falso em rede social e fez-lhe
ameaças por meio da página, o que foi revidado. Disse que na
ocasião estava utilizando o aparelho celular de Márcio, que não
ouviu o teor da conversa. Após ouvir a leitura de trechos do diálogo,
respondeu que não se recordava do teor. Asseverou que no
momento do crime estava em sua residência na companhia de sua
esposa e filhos (gravação audiovisual fls. 282).
O corréu Márcio, de igual forma,
negou o cometimento do crime. Disse que conhecia de vista a vítima
e que não eram amigos. Afirmou que não tinha conhecimento sobre
o desarranjo envolvendo a venda de perfume, tampouco presenciou
a agressão contra Luan. Contou ter indagado Luan sobre um
indivíduo que se denominava como Robert e que estava falando
“coisas” sobre aquele na rede social. De imediato, Luan ficou
nervoso e pegou o aparelho celular que estava em sua mão. Neste
momento, saiu do local. Afirmou que não sabia que era a vítima que
usava um perfil com nome de Robert. Disse que Luan nada falou
sobre os áudios trocados com o ofendido. Na data dos fatos, foi a
uma lanchonete, onde ficou até um pouco mais das 23h,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
6
posteriormente, dirigiu-se para sua residência. Questionado sobre o
teor das mensagens de fls. 105 dos autos, respondeu que acredita
que se tratava de brincadeira. Negou ter negociado a compra e
venda de arma de fogo (gravação audiovisual fls. 282).
A primeira testemunha protegida
afirmou que tinha conhecimento que a vítima havia recebido
ameaças. Acrescentou que, dias antes do crime, o ofendido discutiu
com o réu, em razão de dívida oriunda da venda de um perfume.
Contou que o ofendido lhe disse que acreditava que iria morrer, pois
estava recebendo ameaças de Luan e Márcio, e que eles não
estavam de brincadeira. Relatou que um dos acusados, sem saber
precisar qual, tentou jogar a direção de um carro contra um dos
filhos da vítima. Disse que os réus frequentavam a casa do ofendido.
Asseverou que Luan tentou atropelar a vítima em duas
oportunidades. Negou que o ofendido tivesse desavença com outras
pessoas. Esclareceu que o apelido da vítima era “maconha”, pois
fazia uso do entorpecente antes de ser preso, mas que havia parado
após ser solto. Pontuou ainda que a alcunha de “Elias Maluco” era
pelo fato de ser o ofendido muito brincalhão. A vítima lhe contou
ainda que havia dado uns tapas em um dos irmãos (gravação
audiovisual fls. 282).
A segunda testemunha protegida
narrou que a vítima, por meio de ligação telefônica, recebeu
ameaças de Luan e de Márcio e, após treze dias, foi morta com seis
tiros. Disse que, na data dos fatos, a vítima acessou o WhatsApp às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
7
00h10 e foi morto às 00h30. Esclareceu que o ofendido e a esposa
estavam vendendo perfumes e que Luan adquiriu dois, mas não
pagou pelos produtos. A esposa da vítima efetuou, sem sucesso,
cobranças para que Luan quitasse a dívida. Em certa data, o
ofendido reclamou a dívida com Luan, ocasião em que discutiram.
Depois desta data, a vítima passou a receber ameaças de morte.
Acrescentou ter o ofendido criado um perfil com o nome de Robert
Carlos em uma rede social, por onde passou a receber ameaças.
Disse que estava presente no momento em que a vítima recebeu
uma ligação telefônica em que o interlocutor afirmava: “Elias, o
Márcio e o Luan passaram perto da Vila Rosa e falaram que vão
matar você”. Soube ainda que Luan ameaçou os filhos da vítima,
afirmando que “seu pai já foi, agora vai ser você”. Asseverou que o
ofendido não tinha indisposição com outras pessoas. Por fim, negou
que a vítima tivesse dívida relacionada com tráfico de drogas
(gravação audiovisual fls. 282).
O policial militar Itamar Martins de
Oliveira relatou ter sido acionado via COPOM sobre a ocorrência do
delito. Disse que o pronto atendimento foi chamado, mas a vítima
faleceu. Contou que, em razão da grande quantidade de sangue no
local, não era possível verificar se houve outras agressões além dos
disparos de arma de fogo. Após alguns dias, soube, por intermédio
de policiais civis, que Luan e Márcio foram os executores do crime,
mas desconhece a motivação. Acrescentou que com a vítima foram
encontrados maconha, um aparelho celular e uma caneta (gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
8
audiovisual fls. 282).
O policial militar Carlos Epitácio
Fonseca Filho narrou que os fatos se deram em um bairro
habitacional, mas que não compareceu ninguém no local, somente a
viatura policial e uma ambulância. Esclareceu que chegaram ao
lugar por volta da meia noite e meia e que o local é conhecido pelo
comércio espúrio. Contou que a vítima já cumpriu pena e que
desconhece a razão da alcunha “Elias Maluco”. Afirmou que já
conhecia os acusados e que Luan é envolvido com tráfico de
entorpecentes. Por fim, disse que a vítima era usuário de drogas
(gravação audiovisual fls. 282).
O policial civil Paulo Rogério M. De
Oliveira declarou que após o homicídio de Almir Elias houve uma
notícia anônima dando conta que o crime havia sido praticado por
Luan e Marcio. A denúncia ainda apontava que a motivação era
decorrente de uma briga entre Luan e o ofendendo, ocasião em que
este agrediu aquele, em razão de uma dívida de perfume. Depois da
desavença, Luan prometeu matar Almir Elias. Durante as
investigações, foram ouvidas duas testemunhas protegidas, sendo
que uma delas disse que no velório alguns meninos comentaram ter
visto dias antes do crime Márcio e Luan limpando um revólver,
calibre 38, e afirmando que iriam mantar Almir Elias. A outra
testemunha protegida ainda contou que após a discussão a amizade
entre a vítima e os acusados acabou. Esclareceu que, durante o
cumprimento de mandado, na residência de Luan foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
9
encontradas drogas e apreendidos aparelhos de celular e tablet. Na
casa de Márcio foram apreendidos diversos aparelhos de celular.
Realizada a degravação do celular de Márcio, foram identificados
diálogo estabelecido entre ele e um indivíduo de nome Paulo, no
qual há a afirmação que Márcio ajudou a matar Almir Elias e que ele
“viria puxar a pena dele”. Os filhos da vítima foram ouvidos e
disseram que Luan tentou atropelar eles algumas vezes após a
morte do genitor, e que inclusive chegou a proferir “este já foi”.
Acrescentou ainda que há diversos áudios em que Luan ameaça
Almir Elias de morte. Pontuou que na gravação Luan afirmou seguir
as regras do comando. Contou que alguns vizinhos afirmaram terem
ouvido disparo de arma de fogo, mas que se negaram dar
depoimento por medo (gravação audiovisual fls. 282).
A testemunha de defesa Vanessa de
Oliveira Santana não presenciou os fatos. Disse que é vizinha de
Luan e já faz 17 anos que teve contado com o ofendido, que
acreditava que ele ainda estava cumprindo pena (gravação
audiovisual fls. 282).
A testemunha de defesa Dilceia
Pereira Ribeiro não presenciou os fatos. Disse que nunca soube de
desentendimento entre a vítima e o acusado Luan. Afirmou ter
ouvidos comentários que a vítima não era bem vista na cidade e que
as pessoas tinham medo dele (gravação audiovisual fls. 282).
A testemunha de defesa Francisca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
10
da Cruz Pereira não presenciou os fatos. Contou conhecer os
acusados desde pequenos, sendo amiga da família deles. Disse
também conhecer a esposa e os familiares do ofendido, mas não o
conhecia (gravação audiovisual fls.282).
A testemunha de defesa Danilo
Dias Pires também não presenciou os fatos. Narrou que no dia do
crime estava com Márcio em uma lanchonete e depois o deixou na
residência dele por volta das 23h. Não conhecia a vítima (gravação
audiovisual fls. 282).
Pois bem.
Não se trata de pronunciar os
acusados com base somente na prova inquisitorial, sobretudo
porque as testemunhas protegidas ouvidas, ressalte-se, sob o crivo
do contraditório, muito embora não tenham presenciado os fatos,
declararam que, dias antes de ser morto, a vítima havia relatado ter
recebido ameaças de morte, proferidas pelos acusados. A segunda
testemunha protegida ainda afirmou ter presenciado o momento em
que o ofendido recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que
o alertava sobre ter ouvido os acusados tramar contra sua vida
(gravação audiovisual fls. 282).
Em reforço, há ainda nos autos
imagens captadas da rede social Facebook, sendo os áudios também
degravados, onde constam ameaças feitas por Luan contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
11
ofendido dias antes do cometimento do crime (fls. 98/204).
Em linha, tem-se o testemunho do
policial civil Paulo Rogério M. De Oliveira, que declarou que durante
as investigações houve a degravação do diálogo entre o acusado
Márcio e indivíduo de nome Paulo, onde conversavam, ao que tudo
indica, sobre a morte de Almir Elias, o que corrobora os documentos
juntados às fls.105.
As testemunhas ainda narraram
que a vítima e os acusados eram amigos, sendo que a amizade se
desfez após um desentendimento por conta de dívida decorrente da
venda de perfume, o que foi ratificado pelo exame pericial realizado
em um caderno apreendido na residência do ofendido (fls. 127).
Ademais,
os
relatórios
de
atendimento psicológico concluíram que os filhos da vítima
prestaram declarações de forma coerente, apresentando ambos
sentimentos de medo e de raiva em relação ao acusado Luan, o que
os ameaçou após a morte do genitor (fls.94/96 e 97/99).
Com efeito, o pleito acusatório
encontra ressonância na prova judicial, tudo a evidenciar o animus
necandi, não se cogitando de desclassificação da conduta.
Vale nota que a convicção do
magistrado pelo decreto de pronúncia é alcançada pela análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
12
todos os elementos de prova, e não deste ou daquele de interesse da
parte.
Portanto, a imputação firmada
encontra guarida nos elementos de prova colhidos em ambas as
fases, perfazendo suficientemente os indícios mínimos de autoria
para o decreto de pronúncia.
Demonstrados os pressupostos da
existência do crime, ou seja, delineadas, ainda que de modo
indiciário, a materialidade e a autoria, a pronúncia apresenta-se
inafastável, atentando-se que na fase do judicium accusationis o
juízo de certeza é prescindível e o brocardo in dubio pro societate é
presente e imperativo.
Necessário, pois, para elucidação a
amplitude do Tribunal do Júri, a quem constitucionalmente cabe
decidir acerca de eventual dúvida relacionada com a conduta
delitiva.
Com tal realidade, a pronúncia dos
recorrentes era mesmo de rigor.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por Luan
Lopes Gomes e Márcio Alexandre Lopes, mantendo, assim, a
respeitável decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500518-16.2019.8.26.0691 -Voto no 33837
13
fundamentos.